Tribunal: STJ
Processo: 0020243-53.2014.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1643330 - PR (2019/0381342-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ROGER EDUARDO SCHIEFLER E SILVA
EMBARGANTE
: IOSMAR ALBUQUERQUE BARBOSA
EMBARGANTE
: EMILIA RECHENCHOSKI BARBOSA
EMBARGANTE
: LUIS GUSTAVO RECHENCHOSKI ALBUQUERQUE BARBOSA
EMBARGANTE
: THIAGO DE ALMEIDA BINHARA
EMBARGANTE
: RODRIGO DE ALMEIDA BINHARA
EMBARGANTE
: WAGNER ALEXANDRE CHAVES
EMBARGANTE
: GISELE CRISTINA FOLADOR
ADVOGADOS
: JHONSON CARDOSO GUIMARÃES NEVES - PR056313
RODRIGO LUIS CARDOSO - PR049858
SOC. de ADV
: NEVES E CARDOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADO
: ERBE INCORPORADORA 019 S.A.
OUTRO NOME
: TG SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
OUTRO NOME
: BROOKFIELD
SÃO
PAULO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: BERNARDO GUEDES RAMINA - PR041442
LUIGI MIRÓ ZILIOTTO - PR041318
LUIZ REMY MERLIN MUCHINSKI - PR040624
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA
VIGÊNCIA DO
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS
CPC/1973.
MODIFICATIVOS.

1. O marco temporal para aplicação das normas do
sobre
CPC/2015
honorários é a data da sentença ou acórdão que impõe a verba. Sendo
a sentença proferida na vigência do
incide o regime anterior,
CPC/1973,
o que afasta a majoração com base no
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015

2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
.
Documento eletrônico VDA53004723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 09:22:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: a5d60cd9-cfaa-4b41-a47d-d56d62165b74

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
03/12/2025
09/12/2025,
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53004723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 09:22:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: a5d60cd9-cfaa-4b41-a47d-d56d62165b74

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1643330 - PR (2019/0381342-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ROGER EDUARDO SCHIEFLER E SILVA
EMBARGANTE
: IOSMAR ALBUQUERQUE BARBOSA
EMBARGANTE
: EMILIA RECHENCHOSKI BARBOSA
EMBARGANTE
: LUIS GUSTAVO RECHENCHOSKI ALBUQUERQUE BARBOSA
EMBARGANTE
: THIAGO DE ALMEIDA BINHARA
EMBARGANTE
: RODRIGO DE ALMEIDA BINHARA
EMBARGANTE
: WAGNER ALEXANDRE CHAVES
EMBARGANTE
: GISELE CRISTINA FOLADOR
ADVOGADOS
: JHONSON CARDOSO GUIMARÃES NEVES - PR056313
RODRIGO LUIS CARDOSO - PR049858
SOC. de ADV
: NEVES E CARDOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADO
: ERBE INCORPORADORA 019 S.A.
OUTRO NOME
: TG SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
OUTRO NOME
: BROOKFIELD
SÃO
PAULO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: BERNARDO GUEDES RAMINA - PR041442
LUIGI MIRÓ ZILIOTTO - PR041318
LUIZ REMY MERLIN MUCHINSKI - PR040624
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA
VIGÊNCIA DO
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS
CPC/1973.
MODIFICATIVOS.

1. O marco temporal para aplicação das normas do
sobre
CPC/2015
honorários é a data da sentença ou acórdão que impõe a verba. Sendo
a sentença proferida na vigência do
incide o regime anterior,
CPC/1973,
o que afasta a majoração com base no
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015

2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
.
Documento eletrônico VDA52769340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:32
Código de Controle do Documento: 069de7f0-acd4-40d4-8805-e18dbecbc923

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROGER EDUARDO
SCHIEFLER E SILVA, IOSMAR ALBUQUERQUE BARBOSA, EMILIA RECHENCHOSKI
BARBOSA, LUIS GUSTAVO RECHENCHOSKI ALBUQUERQUE BARBOSA, THIAGO
DE ALMEIDA BINHARA, RODRIGO DE ALMEIDA BINHARA, WAGNER ALEXANDRE
CHAVES, GISELE CRISTINA FOLADOR (ROGER SCHIEFLER e outros) contra
acórdão de minha relatoria, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMISSÃO DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
VALIDADE
TEMA 938/STJ.
DA CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5
E 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE
O VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO SOB
A ÉGIDE DO
(ART. 20, § 4o). ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CPC/1973
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da tese fixada pela Segunda Seção no julgamento dos
REsps 1.551.956/SP e 1.599.511/SP (Tema 938), incide o prazo
prescricional trienal sobre a pretensão de restituição da comissão de
corretagem e é válida a cláusula que transfere tal encargo ao
consumidor, havendo prévia informação do preço total do imóvel, com
destaque do valor da comissão.
2. Revisar a aplicação desse entendimento ao caso concreto
demandaria reexame de cláusulas contratuais e do conjunto probatório,
providência vedada em recurso especial (Súmulas 5 e 7 /STJ).
3. No tocante aos honorários sucumbenciais fixados para os autores
cuja pretensão foi atingida pela prescrição, embora a insurgência se
fundamente no
(art. 20, § 4o), a jurisprudência desta Corte
CPC/1973
admite, nas causas sem condenação, a fixação por equidade ou a
adoção do valor da causa como base de cálculo, desde que o montante
não se revele irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso.
. (e-STJ,
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial
fls. 1.820/1.821)
Documento eletrônico VDA52769340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:32
Código de Controle do Documento: 069de7f0-acd4-40d4-8805-e18dbecbc923

Nas razões dos presentes aclaratórios, ROGER SCHIEFLER e outros
apontaram
omissão do acórdão quanto ao enfrentamento do pedido específico de não
(1)
incidência de honorários recursais por se tratar de julgamento sob a égide do Código de
Processo Civil no 5.869/1973, com fundamento no
II, parágrafo único, II, do
art. 1.022,
CPC no 13.105/2015, c.c.
§ 1o, IV (e-STJ, fls. 1.836-1.838);
contradição
art. 489,
(2)
/insuficiência de fundamentação ao majorar “em 5%” os honorários sem considerar a
ressalva do acórdão do Tribunal estadual de que não caberia honorário recursal (art. 489,
§ 1o, III, do CPC no 13.105/2015), além da referência de que a análise se dá sob o
(e-STJ, fls. 1836/1837);
pedido de intimação da parte contrária ante a
CPC/1973
(3)
possibilidade de efeitos modificativos (art. 1.023, § 2o, do CPC no 13.105/2015) e, no
mérito, afastamento da majoração de 5% dos honorários (e-STJ, fls. 1.837-1.839).
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 1.844).
É o relatório.

VOTO
Os presentes embargos de declaração merecem ser acolhidos, com efeitos
infringentes.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o
marco temporal para a aplicação das normas do Código de Processo Civil de 2015, no
que diz respeito à fixação e distribuição dos honorários de sucumbência, é a data da
prolação da sentença ou acórdão que os impõe. Assim, se o pronunciamento judicial que
estabeleceu a verba honorária foi editado na vigência do
são as regras deste
CPC/1973,
diploma que devem reger a matéria até o trânsito em julgado, sendo, portanto, incabível
a majoração com base no atual códex processual.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MARCO TEMPORAL PARA A
APLICAÇÃO DO
. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
CPC/2015
[...] 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o
marco temporal para a aplicação das normas do
no que
CPC/2015,
diz respeito à fixação e distribuição dos honorários de
sucumbência, é a data da prolação de sentença/acórdão que os
[...]4. Agravo interno provido, para excluir da
impõe. Precedentes.
decisão a ordem de majoração honorários advocatícios.
Documento eletrônico VDA52769340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:32
Código de Controle do Documento: 069de7f0-acd4-40d4-8805-e18dbecbc923

(AgInt
no
REsp
2.075.001/PR,
Relator
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, Julgamento:
PRIMEIRA TURMA, DJe
26/2/2024,

29/2/2024 – sem destaque no original)
.

No caso em análise, a sentença foi proferido em 31/7/2015.
Nessas condições,
os embargos de declaração, com efeito
ACOLHO
modificativo, reconsiderando o acórdão embargado, para excluir a majoração dos
honorários advocatícios de sucumbência.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA52769340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:32
Código de Controle do Documento: 069de7f0-acd4-40d4-8805-e18dbecbc923

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 1.643.330 / PR
Número Registro: 2019/0381342-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00202435320148160001 20243532014 202435320148160001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROGER EDUARDO SCHIEFLER E SILVA
AGRAVANTE : IOSMAR ALBUQUERQUE BARBOSA
AGRAVANTE : EMILIA RECHENCHOSKI BARBOSA
AGRAVANTE : LUIS GUSTAVO RECHENCHOSKI ALBUQUERQUE BARBOSA
AGRAVANTE : THIAGO DE ALMEIDA BINHARA
AGRAVANTE : RODRIGO DE ALMEIDA BINHARA
AGRAVANTE : WAGNER ALEXANDRE CHAVES
AGRAVANTE : GISELE CRISTINA FOLADOR
ADVOGADOS : JHONSON CARDOSO GUIMARÃES NEVES - PR056313
RODRIGO LUIS CARDOSO - PR049858
SOC. de
ADV.
NEVES E CARDOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: ERBE INCORPORADORA 019 S.A.
OUTRO
NOME
: TG SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
OUTRO
:
Documento eletrônico VDA52998287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:07:56
Código de Controle do Documento: 85cb034d-545c-46c5-bb51-db639fcfac8c

NOME
BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS : BERNARDO GUEDES RAMINA - PR041442
LUIGI MIRÓ ZILIOTTO - PR041318
LUIZ REMY MERLIN MUCHINSKI - PR040624
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ROGER EDUARDO SCHIEFLER E SILVA
EMBARGANTE : IOSMAR ALBUQUERQUE BARBOSA
EMBARGANTE : EMILIA RECHENCHOSKI BARBOSA
EMBARGANTE : LUIS GUSTAVO RECHENCHOSKI ALBUQUERQUE BARBOSA
EMBARGANTE : THIAGO DE ALMEIDA BINHARA
EMBARGANTE : RODRIGO DE ALMEIDA BINHARA
EMBARGANTE : WAGNER ALEXANDRE CHAVES
EMBARGANTE : GISELE CRISTINA FOLADOR
ADVOGADOS
: JHONSON CARDOSO GUIMARÃES NEVES - PR056313
RODRIGO LUIS CARDOSO - PR049858
NEVES E CARDOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADO : ERBE INCORPORADORA 019 S.A.
OUTRO NOME : TG SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
OUTRO NOME : BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
ADVOGADOS
: BERNARDO GUEDES RAMINA - PR041442
LUIGI MIRÓ ZILIOTTO - PR041318
LUIZ REMY MERLIN MUCHINSKI - PR040624
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com efeitos
09/12/2025,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:07:56
Código de Controle do Documento: 85cb034d-545c-46c5-bb51-db639fcfac8c